Tribunal: TJMT
Processo: 1001217-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001217-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), RUDSON LUIS MARTINS - CPF: 061.625.111-46 (PACIENTE), RUDSON LUIS MARTINS - CPF: 061.625.111-46 (PACIENTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ANDERSON NOGUEIRA DE MARINHO - CPF: 049.375.061-45 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEMIR ALEIXO DE LIMA - CPF: 810.827.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CLAUSTRO PREVENTIVO DECRETADO – INSURGÊNCIA – APONTADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – VÍCIO VERIFICADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE DO PACIENTE OU A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS RESTRITIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

ORDEM CONCEDIDA
.

Não se presta à demonstração do
periculum libertatis
e ao atendimento do dever de fundamentação a singela alusão à necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade abstrata do delito, sobretudo quando as peculiaridades do caso recomendem a substituição da prisão preventiva por cautelares menos severas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Rudson Luís Martins
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que mantém segregado cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, de associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores.

Em síntese, o impetrante aduz a ilegalidade do decreto de prisão preventiva, porquanto não existem elementos concretos hábeis a justificar a adoção da medida extrema, à luz dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Realça que o paciente afirmou tratar-se de mero usuário de drogas, bem como que a quantidade de maconha apreendida não se revela expressiva, fatores que, aliados à míngua de indícios mínimos de autoria delitiva, evidenciam a desnecessidade da custódia.

Suscita que, por ocasião da abordagem policial, o paciente sofreu agressões físicas e que os agentes policiais incorreram em indevida devassa dos dados contidos em seu aparelho celular, não obstante, ainda assim, não obtiveram indicativos de práticas delitivas.

Salienta que o paciente é réu primário, possui ocupação lícita e residência fixa, sendo responsável pelo sustento de sua família.

Almeja, portanto, a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em prol do paciente, impondo-lhe, se necessário, cautelares menos gravosas, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.

O pedido de tutela liminar restou indeferido.

Informes aportaram a tempo e modo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Analisando as provas juntadas em cotejo com a inicial, conclui-se com a existência do
constrangimento ilegal, sendo forçoso conceder a ordem.

Vale salientar que o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções. Nesse diapasão, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do paciente que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, mesmo que de forma concisa, os
elementos concretos
que levaram à decretação da medida extrema.

No caso
, avaliando a decisão combatida, constata-se que seus fundamentos mostram-se genéricos, lastreados apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e na reiteração delitiva.

No ponto, o magistrado fez anotar que “
q
uanto ao autuado Rudson Luís Martin, o mesmo asseverou nesta audiência que já respondeu por ato infracional de roubo, quando adolescente, existindo em seu desfavor, ainda, alguns boletins de ocorrência pelos delitos de desobediência e roubo.
”

Não obstante, verifica-se que o paciente nasceu no ano de 1999, de modo que eventual prática de ato infracional remonta a mais de dois anos, de modo que a ausência de contemporaneidade dos registros mencionados enfraquece a periculosidade calcada na reiteração delitiva, recomendando o abrandamento da súmula 554 do STJ (A anterior prática de atos infracionais, apesar de não poder ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, pode servir para justificar a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública).

Ademais, malgrado o magistrado tenha apontado para a existência de boletins de ocorrência pela prática dos crimes de desobediência e roubo, a leitura da ficha de antecedentes criminais do paciente indica apenas a anotação referente ao crime ora em questão, não se constatando práticas criminosas após o advento de sua maioridade.

Nessa ordem de ideias, e tendo em mente o princípio da homogeneidade, conclui-se com a suficiência e necessidade da adoção de outras medidas cautelares menos restritivas, quais sejam,
comparecimento mensal em juízo, proibição de ausentar-se da Comarca e
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
(art. 319, incisos I, IV e V, do
Código de Processo Penal)

Anote-se que a prisão preventiva possui a característica
rebus sic stantibus
e
,
se imprescindível, poderá ser decretada novamente e a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, de acordo com a alteração da situação fática. É dizer, se o paciente reincidir na prática criminosa ou, por hipótese, criar óbice à regular instrução criminal ou tentar evadir-se do distrito da culpa, nada impede que autoridade apontada como coatora decrete mais uma vez a sua prisão preventiva, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

Assim, não restando demonstrado objetivamente que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, a revogação da segregação cautelar é medida que se impõe.

Ante o exposto,
concedo a ordem de “
habeas corpus
”
impetrada em favor de
Rudson Luís Martins
para lhe revogar a prisão preventiva, condicionando a soltura ao cumprimento das medidas cautelares alternativas de

comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar atividades, proibição de ausentar-se da Comarca
e
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
(art. 319, incisos I, IV e V, do
Código de Processo Penal)

Oficie-se
à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a este acórdão,
expedindo-se alvará de soltura
em favor do beneficiário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020